Tribunal: STF
Processo: Rcl 76782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospital Santa Elisa Ltda. contra acórdão proferido pela 4ª Turma – 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011937-36.2021.5.15.0096), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 90-RG, RE 583.955 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) e no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional, autorizada pelos artigos 102, inciso I, alínea l, da CF/88, 988, incisos I, II, III e IV do CPC, ajuizada com o objetivo de impugnar acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida com unanimidade pela 7ª Câmara - Quarta Turma, com voto do Relator Desembargador André Augusto Ulpiano Rizzardo, que contraria o Tema 90 desta Suprema Corte, bem como afronta direta e literalmente a competência Constitucional da Justiça do Trabalho, prevista pelo art. 114 da CF, visto que a Lei nº 11.101/2025, em seu art. 82, prevê, sombra de dúvida, que é do Juízo da Recuperação Judicial a competência para julgar forma e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. 



    (…)



    Trata-se de Reclamação Trabalhista na qual as partes celebraram acordo em audiência, expressamente concordando e submetendo o seu crédito à habilitação perante o juízo da Recuperação Judicial e na forma prevista pelo Plano, aprovada em Assembleia e homologada pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, que prevê a aplicação de deságio de 50% (cinquenta por cento). 



    Todavia, inconformada com ao receber seus haveres com o deságio acima mencionado, a credora se insurgiu junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo mediante Agravo de Instrumento, não logrando êxito, transitando-se em julgado a decisão na seara cível. 



    Não obstante a coisa julgada perante o juízo recuperacional, a credora novamente se insurgiu perante o juízo trabalhista, pugnando pela execução da diferença, o que restou indeferido porque comprovada nos autos a total quitação do acordo celebrado em audiência, cujo pagamento ocorreu nos termos do Plano de Recuperação Judicial (com a aplicação do deságio), dando-se por satisfeita a obrigação haja vista a incompetência da justiça do trabalho para tanto. 



    Inconformada, a credora interpôs Agravo de Petição visando a reforma da decisão de origem, sobrevindo o Acórdão objeto desta Reclamação, o qual, apesar de impugnado o pedido e demonstradas as ilegalidades da pretensão, deu provimento para reformar a decisão e deferiu o pedido da credora, contrariando a quitação procedida perante o juízo recuperacional e determinando o prosseguimento da execução com a desconsideração de personalidade jurídica, em face dos sócios. 



    Diante desse quadro, desconsiderando o pagamento do crédito constituído nos autos da Reclamação Trabalhista feito na forma do plano, patente o desacerto do decidido pelo TRT, por não observar o decidido por este C. STF, que já se posicionou no sentido de que a competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial é do Juízo Universal (Tema 90), além do que não é admitida a inclusão de pessoa estranha à lide na fase de execução, o devido processo legal (Tema 1232), bem como pelo fato de que a decisão proferida pelo TRT da 15ª Região afronta a competência constitucional da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), sendo que a presente medida busca preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade das suas decisões.”



    Ao final, requer, no mérito, “Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de que seja cassada a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011937-36.2021.5.15.009 (Acórdão prolatado sob Id 41186c2, publicado em 03/02/2025), preservando a competência desta C. Suprema Corte e garantia da autoridade de suas decisões, para, ao final, julgar extinta a execução face à total quitação nos termos do Plano de Recuperação Judicial, ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos ao TRT da 15ª Região, para que nova decisão seja proferida em estrita observância da Teses Vinculante desta C. Suprema Corte”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Os parâmetros de confronto invocados são o que decidido por esta CORTE no julgamento do RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90-RG (“Compete ao juízo comum falimentar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”) e no julgamento, ainda pendente, do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1.232-RG, em que se discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento e independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No presente caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato reclamado consiste em acórdão proferido pela 4ª Turma – 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que conheceu e deu provimento ao Agravo de Petição da parte beneficiária “para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela agravante, e regular prosseguimento como entender de direito o DD. Juízo de origem, nos termos da fundamentação” (eDoc. 13). 



    Contra essa decisão, a parte Reclamante interpôs Recurso de Revista ainda pendente de análise na origem, conforme se depreende de simples consulta aos autos do processo eletrônico junto ao site oficial do Tribunal Regional competente. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC). 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente